Tribunal: TJBA
Processo: 8046008-44.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8046008-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COOPERATIVA HABITACIONAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA IMOBILIÁRIA. PERMUTA DE TERRENO POR ÁREA CONSTRUÍDA. PERMUTANTES QUE NÃO PARTICIPAM DA INCORPORAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de conflito negativo de competência que busca definir o juízo competente (cível ou consumidor) para processo e julgamento de ação que discute Instrumento Particular de Permuta Imobiliária celebrado entre cooperativa habitacional e cooperados/permutantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a controvérsia é de natureza cível ou consumerista; (ii) definir qual o juízo competente para processar e julgar a demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 686.198/RJ, consolidou que o proprietário do terreno, ao ceder o imóvel em troca de unidades futuras, sem exercer atividades típicas de incorporação, equipara-se ao consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. 4. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às cooperativas habitacionais é reafirmada pela Súmula 602 do STJ e precedentes como o AgInt no AREsp 2358327/GO, que reconhecem a relação de consumo entre permutantes e cooperativas habitacionais. 5. No caso concreto, os permutantes cederam o terreno à cooperativa, destinando-se a receber frações ideais de apartamentos, caracterizando-se como destinatários finais do produto, conforme leitura do contrato anexo ao processo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito negativo de competência julgado improcedente, fixando a competência do Juízo da 11ª Vara de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: “1. A relação estabelecida entre permutantes e cooperativa habitacional, quando aqueles não participam da incorporação, é tipicamente de consumo.”. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 686198 RJ 2004/0126136-0, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 23/10/2007; Súmula/STJ 602; STJ - AgInt no AREsp: 2358327 GO 2023/0147924-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8046008-44.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e Suscitado o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator